Tribunal: STF
Processo: AI 395989
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A questão relativa
 à devolução, pelo consórcio, das parcelas pagas pelo consorciado,
no caso de desistência, encontra-se no âmbito infraconstitucional.
Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há
 ofensa direta à Constituição federal.
Agravo regimental a que se
nega provimento.